Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711849-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVS TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JVS Transportes e Construções LTDA pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a revisão de cláusulas de contrato administrativo de financiamento de imóvel adquirido por meio de licitação, indeferiu pedido de depósito judicial, com efeitos liberatórios, do valor alegado como devido pela parte recorrente, por considerar ser improvável que a pretensão de revisão do contrato para extirpar as regras de atualização monetária previstas no edital do certame venha ser acolhida no acertamento do litígio. Em suas razões, a recorrente sustenta ter se sagrado vencedora no procedimento licitatório, mediante lance em relação ao imóvel no valor de R$ 932.000,00 (novecentos e trinta e dois mil reais). Ressalta que, não obstante tal certame tenha ocorrido em setembro de 2015, a conclusão da tramitação, com a emissão do boleto da diferença do valor da caução e os procedimentos para lavratura da escritura pública só veio ocorrer em 9/7/24. Afirma que, após a conclusão do contrato de compra e venda financiada, em razão de valores elevados das prestações mensais, solicitou a Terracap o valor para quitação integral do imóvel, vendo-se surpreendida pela cobrança de R$ 1.417.243,12 (um milhão e quatrocentos e dezessete mil e duzentos e quarenta e três reais e doze centavos), que alega ser muito discrepante com o valor espelhado pelo lance vencedor. Sustenta ostentar direito que a atualização do lance vencedor incida a partir da homologação do resultado da licitação, que ocorreu em 9/7/24, quando houve a concretização do negócio jurídico celebrado entre as partes. Segundo alega, não pode ser penalizada pela desídia da agravada na demora da publicação do resultado e lavratura da escritura pública de compra e venda. Requer a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe consignar em juízo o valor do saldo devedor do financiamento, corrigido com correção monetária e juros, a partir de 9/7/24, bem assim para obstar a recorrida que promova cobrança das parcelas inerentes ao contrato, bem assim o registro do nome da agravante em cadastros de maus pagadores. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, encontra-se demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, controvertendo as partes sobre o valor global para quitação do contrato, a parte recorrente deverá continuar a realizar o pagamento das prestações nos valores constantes dos boletos emitidos pela agravada, sob pena de, não o fazendo, ver seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e, além disso, ser sujeitada à resolução culposa do contrato, com perda da caução dada em início de pagamento da dívida. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, como se sabe, a atualização monetária não constitui um plus, mas mera recomposição do valor econômico que a moeda representava em um dado momento de tempo. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A correção monetária não representa um acréscimo no valor devido, sendo mero fator de recomposição do valor da moeda. Nesse sentido, ‘a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.’ (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2008). (...)” (Acórdão 1962596, 0710363-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). Estabelecida tal premissa, ainda que o edital do certame não contivesse previsão de atualização monetária, em princípio, tendo o lance vencedor sido ofertado em setembro de 2015, a incidência de correção monetária a partir do referido mês parece contemplar o direito da promitente vendedora de recebê-lo devidamente atualizado. Com efeito, caso contrário, e, ainda em princípio, a parte recorrente enriqueceria imotivadamente, porque realizaria pagamento, muitos anos depois, em montante que não mais expressa o valor econômico que o lance vencedor ostentava quando foi declarado vencedor do certame. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator